Tribunal: TJSP
Processo: 0002392-73.2015.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante destruição de obstáculo - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Deferido, no entanto, o pedido de Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.